Tribunal: STF
Processo: HC 212444
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Leandro da Silva Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 684.922/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. (eDOC 3, p. 49)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.4.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 840 g de maconha e 13 g de cocaína.



    Declaram que o paciente é primário, pois sua condenação anterior foi cumprida mais de cinco anos antes do fato, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 12)



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 13)



    Sustentam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 15)



    Alegam que a prisão preventiva do paciente ofenderia o princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, este faria jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º. Dessa forma, sua pena final não ultrapassaria quatro anos de reclusão, insuficiente para aplicação da prisão cautelar. (p. 20)



    Por fim, afirmam que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (p. 22)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.



    Inicialmente, esclareço que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, o paciente foi denunciado não apenas pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006, mas também pelo do art. 35 da mesma Lei e pelo do art. 329 do Código Penal. (informações do juízo – eDOC 2, p. 99)



    Logo, a pena mínima dos crimes por que processado excede amplamente os quatro anos, vanificando a tese de vulneração ao princípio da homogeneidade.



    Quanto ao pedido de libertação diante da pandemia de Covid-19, os impetrantes não encetaram demonstração de que o paciente atenderia aos requisitos fixados no HC 188.820 MC, de modo que não lhe pode ser reconhecido tal direito. 



    No mais, transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “Já o passageiro que ocupava o banco dianteiro, o autuado Leandro (o paciente), desembarcou do veículo, dispensou alguma coisa no solo e, de inopino, investiu fisicamente contra os policiais sendo necessário o uso de força para sua contenção. Um dos policiais alegou ter sofrido várias lesões corporais. Ainda segundo os policiais, o motorista do veículo, o autuado Alexandre, não resistiu à abordagem, já o autuado Leandro teria dispensado algo, sendo constatado pelos policiais que se tratava de três tijolos de substância semelhante à maconha e 21 sachês de substância que aparentava ser cocaína”. (eDOC 2, p. 69)



    “Consigne-se que um dos autuados (o paciente) é egresso do sistema prisional, tendo já cumprido pena pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (processo 4222/2012)”. (eDOC 2, p. 70) 



    “E, neste caso em testilha, cuida-se de grande quantidade de drogas, com fuga de um indivíduo e resistência por parte de outro (o paciente), ou seja, em contexto de especial gravidade”. (eDOC 2, p. 71)



    Registro que a condenação anterior do paciente foi pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido em 28.10.2012 e cuja pena se extinguiu em 10.7.2014. (eDOC 2, p. 77)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Advirto que o status de primário do paciente, readquirido após o término do período depurador, não impossibilita o julgador de levar em consideração a condenação anterior para estimar a possibilidade de reiteração delitiva – que, aliás, não foi o único elemento considerado para se concluir pela necessidade de garantia da ordem pública, comparecendo, também, a resistência à prisão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente